Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO ERRO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, inverteu o ônus da prova em favor da recorrida.
2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido.
3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços odontológicos e, considerando que a agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.